Tribunal: TJDFT
Processo: 0009582-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo do Ofício no 1176/2019/1oCJUFAZ1A4 (ID 11617418, p. 1/2) e da requisição retificadora (ID 11617419, p. 2/3), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Preclusa esta decisão, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios